Tribunal: STF
Processo: Rcl 87041
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juizado Regional de Infância e Juventude de São Leopoldo, que, nos autos do Processo nº 5022109-85.2025.8.21.0033, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que, “a defesa técnica buscou, por meio dos endereços eletrônicos competentes, haja vista o sigilo atribuído aos autos, o acesso à íntegra de todos os processos e procedimentos vinculados aos autos que ensejaram a realização das buscas e apreensões. O cartório competente, entretanto desde o dia 19 de agosto de 2025, conforme correspondência eletrônica anexa, obsta o acesso aos autos pelos defensores, inclusive às diligências já cumpridas”.



    Assevera que “o Reclamante, até o presente momento, buscou inúmeras vezes o acesso à íntegra dos procedimentos competentes, sem qualquer acesso das autoridades. Fato é que existe um decurso temporal de 2 (dois) meses sem o conhecimento do que de fato se tratam as respectivas diligências e seu fato gerador, inclusive as já finalizadas”.



    Alega que “a violação é manifesta pois, embora todas as diligências em desfavor de B. já tenham sido realizadas – considerando que a busca e apreensão em sua residência ocorreu há mais de dois meses –, e apesar de a defesa ter reiteradamente solicitado, desde agosto do corrente ano, acesso aos autos, até o momento ainda não lhe foi franqueado o acesso aos elementos informativos já produzidos nos autos investigatórios”. 



    Requer, em medida liminar, “a fim de determinar o acesso dos autos n. 5022109-85.2025.8.21.0033, correlatos à Operação Discórdia para a defesa do Reclamante, ou, ao menos, de todos os elementos já produzidos e encartados nas investigações”. No mérito, pugna para que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de cassar os atos violadores da Súmula Vinculante nº 14, preservando a competência deste E. Supremo Tribunal Federal, confirmando a medida liminar a fim de estabelecer o acesso dos defensores aos respectivos procedimentos”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento da reclamação (Doc. 26). Consta da ementa da mencionada peça:



    “Reclamação. Pretensão de acesso total e irrestrito a autos de investigação correlatos à Operação Discórdia. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Estrita aderência não caracterizada. Informações da autoridade reclamada no sentido de que há diligências em andamento, bem como que a investigação segue em sigilo. Impossibilidade de acesso a diligências em andamento. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo o ato reclamado (Doc. 3):



    “(...)



   Segue decisão referente ao pedido de habilitação nos autos: 



   "PROÍBO vista do expediente a eventuais interessados antes do cumprimento da diligência pela Autoridade Policial, consoante disposição do art. 7º, §1º, alíneas "1" e "2", do Estatuto da OAB, Lei n.º 8.906/94, dadas as circunstâncias do caso em tela, onde qualquer vazamento de informações pode frustrar o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, devendo o presente expediente prosseguir, até o cumprimento das diligências, em SEGREDO DE JUSTIÇA."



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9):



    “Vistos.



    Em atendimento ao Ofício nº 23286/2025, do Supremo Tribunal Federal (evento 67, OFIC2), informo que o presente expediente iniciou com a notícia de vazamento de vídeo do depoimento especial da adolescente E.S.S., prestado em processo sigiloso (Processo nº 5028216-82.2024.8.21.0033, da 3ª Vara Criminal de São Leopoldo/RS). A vítima foi ameaçada de ter um vídeo íntimo vazado por um perfil denominado "Daniel Funaci" após citar o nome de um dos investigados. As investigações preliminares, conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (DRACO), apontaram que os acessos indevidos aos sistemas judiciais e de segurança pública foram realizados através do login da Policial Civil Caroline Batista Martins, sem seu conhecimento, por meio do sistema Consultas Integradas (CSI).



    A análise dos arquivos de auditoria das consultas ao CSI revelou que os acessos partiram de endereços IP vinculados aos adolescentes D.R.M. (CPF ....) e B.C.F. (CPF ....). Indícios apontam que os adolescentes estariam associados a P.H.G.F. (maior de idade) e G.Z.B. (maior de idade), sendo P.H.G.F. o possível autor intelectual dos delitos e valendo-se dos adolescentes.



    Inicialmente, a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo reconheceu sua incompetência em relação aos adolescentes D.R.M. e B.C.F., determinando o desmembramento do feito e a remessa de cópia integral dos autos a este Juizado da Infância e Juventude de São Leopoldo/RS, conforme decisão exarada em 07/08/2025 (evento 9, DESPADEC1).



    Em 07/08/2025, no evento 19, DESPADEC1, este Juízo deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão para celulares, notebooks, computadores, aparelhos eletrônicos, armas e outros objetos nas residências de D.R.M., nos endereços Rua Aristides Bassi de Lima, 5, Loteamento Michelon, Pelotas/RS e Rua Cento e Quarenta e Oito, 1309, Vila Marluz, Rio Grande/RS; e de B.C.F., no endereço Av. Marieta Konder Bonhausen, SN, CS 108, Vila Nova Alvorada, Imbituba/SC. Na ocasião, foi autorizada a manipulação, extração e análise de dados das memórias dos aparelhos e mídias móveis apreendidos, pelo período compreendido entre 01/04/2025 e a data da efetiva apreensão. O processo tramita em segredo de justiça, com expressa proibição de vista a eventuais interessados antes do cumprimento das diligências, conforme o art. 7º, §1º, alíneas "1" e "2", do Estatuto da OAB, Lei n.º 8.906/94, visando evitar a frustração das medidas.



    Posteriormente, com o acréscimo de endereços indicados e nova representação por medidas cautelares apresentadas pela Autoridade Policial no evento 41, REPRESENTACAO_BUSCA1, foi complementada a decisão anteriormente proferida, tendo esse Juízo autorizado, no evento 26, DESPADEC1, a busca e apreensão também no endereço Rua Quinze de Novembro, 224, Rio Grande/RS, após novas informações indicarem que o adolescente D.R.M. estaria residindo com sua mãe neste local.



    Novamente, no evento 41, REPRESENTACAO_BUSCA1, a autoridade policial apresentou nova representação, solicitando autorização de acesso a dados em nuvem e utilização de Software UFED.



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento dos pedidos no evento 44, PROMOÇÃO1.



    No evento 47, PROC1 foi indexado aos autos procuração da advogada Dra. Emillin Néri.



    Em 20/08/2025, evento 48, DESPADEC1, foi autorizado o acesso aos dados "porventura contidos em nuvem" através do software UFED da marca Cellebrite, em relação aos aparelhos celulares apreendidos de D.R.M. e B.C.F. Na ocasião, reiterou-se o segredo de justiça e a proibição de vista do expediente a interessados antes do cumprimento integral das diligências. 



    Em 20/08/2025, no evento 51, EMAIL1, foi enviado e-mail à advogada Dra. Emillin Néri, conforme determinado na decisão do Evento 48, informando-a sobre a proibição de acesso aos autos e aos dados, em razão do segredo de justiça e da fase das investigações, que visava a preservar o sucesso das diligências.



    Em 24/10/2025, o Ministério Público, no evento 60, PROMOÇÃO1, postulou pela expedição de ofício à autoridade policial, requisitando manifestação expressa sobre o resultado das investigações em face do(s) adolescente(s) identificado(s), e/ou sobre a necessidade de renovação de medidas em face dele(s), especificando eventuais condutas já caracterizadas, fins de serem direcionados os resultados para autoridade competente para oferecer a representação, considerando que não há domicílio do(s) investigado(s) nesta comarca.



    Acolhida a promoção do Ministério Público e requisitadas as informações à Autoridade Policial (evento 62, DESPAOFC1).



    Em 30/10/2025, no evento 66, RELINVESTIG2, a Autoridade Policial juntou aos autos o relatório de extração de dados do aparelho celular do adolescente D.R.M., informando que o outro aparelho ainda não retornou da extração e que os HDs apreendidos foram enviados para análise do Gabinete de Inteligência da Polícia Civil.



    O relatório técnico detalhou a complexidade da investigação, revelando a participação do adolescente Daniel em diversos esquemas de vazamento e venda de dados sigilosos, além de sua interlocução com outros indivíduos (usuário "1NTRAN3T/ECO" e Alan Patrick Gonçalves de Mattos) que supostamente também realizam invasões de caráter rotineiro em sistemas diversos, em escala nacional.



    Era o que cabia informar.



    Comunique-se ao Supremo Tribunal Federal, observando-se as orientações contantes no evento 67, OFIC2 (página 01).”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, da leitura das transições acima, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista que indeferiu o pedido fundamentando que “qualquer vazamento de informações pode frustrar o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, devendo o presente expediente prosseguir, até o cumprimento das diligências, em segredo de justiça”.



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, “em suas informações, o Juízo Reclamado fundamentou o indeferimento ao acesso pretendido no fato de haver diligências ainda em andamento e no caráter sigiloso da investigação, cujo acesso poderia resultar na frustração da atividade investigativa. Cabe esclarecer que foi determinada a busca e apreensão dos aparelhos celulares dos adolescentes D.R. e B.C. (ora Reclamante), sendo que o aparelho de B.C. ainda não retornou da extração e os dados estão sendo analisados pela Inteligência da Polícia Civil do Rio Grande do Sul”.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).



    Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente